Tribunal: STF
Processo: RE 1549713
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público Federal, em face do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. NECESSIDADE DE VISUALIZAÇÃO DO CORPO DE DELITO. NÃO OCORRÊNCIA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. "Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022). 



    2. No caso, apesar de os policiais afirmarem ter recebido denúncia anônima, essa denúncia não consta documentada nos autos. Além disso, apesar de supostamente terem realizado campana, não viram qualquer atitude suspeita ou ato de mercancia, tendo realizado a abordagem e a busca pessoal apenas porque viram o paciente entrando em casa em uma bicicleta, e saindo posteriormente. Tal circunstância não é suficiente para configurar a fundada suspeita exigida pela legislação processual penal. 



    3. Esta Sexta Turma tem diversos julgados no sentido de que a apreensão de drogas em posse de um agente não torna prescindível a necessidade de mandado judicial para a invasão ao domicílio, porquanto o fato de o suspeito estar com restrição ambulatorial - ainda que momentaneamente, uma vez que detido em flagrante - afasta qualquer possibilidade de que esteja, naquele momento, causando risco à investigação.



    4. "Segundo a nova orientação jurisprudencial, o ônus de comprovar a higidez dessa autorização, com prova da voluntariedade do consentimento, recai sobre o estado acusador" (HC n. 685.593/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 19/10/2021). 



    5. Agravo regimental desprovido.



    (HC 861.081/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 16/12/2024)”



    Na minuta, sustenta-se violação ao art. 5º, X e XI, da Constituição da República. 



    Argumenta que a “abordagem pessoal e o ingresso dos policiais na residência do ora recorrido foram precedidos da constatação de fundada suspeita acerca da prática de crime permanente, ante denúncia de ocorrência de traficância de drogas no endereço do suspeito. Ao chegarem no local, após a abordagem pessoal, com apreensão de algumas drogas, e posterior consentimento do recorrido, os policiais entraram no domicílio e encontraram o restante das drogas.”. 



    Assevera que “o entendimento da Corte Superior no sentido de que o consentimento de morador ou proprietário para o ingresso em domicílio deve ser documentalmente demonstrado pelo Estado não há que implicar inversão da presunção de veracidade dos testemunhos dos policiais, os quais asseveraram a autorização do acusado para o ingresso na residência.”.



    Ressalta que “na espécie, as circunstâncias concretas (averiguação de denúncia anônima que indicava, de forma específica, o endereço onde os fatos ocorriam e a forma com que o ora agravado praticava o tráfico, seja levando drogas em uma bicicleta ou vendendo na própria casa, além de campana realizada no local) amparam a conclusão pela existência de fundadas razões que autorizariam a busca domiciliar mesmo sem o consentimento do morador”.



    Requer o provimento do Recurso Extraordinário para declarar a licitude das provas.



    É o relatório. 



    Decido. 



    O recurso comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte, firmada no RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Gilmar Mendes, DJe 05.11.2015, na qual fixada a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    O Superior Tribunal de origem concedeu a ordem de habeas corpus de ofício ao decretar a ilicitude da busca pessoal e do posterior ingresso dos policiais na residência do recorrido, mesmo havendo fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito, à seguinte fundamentação, in verbis:



    “(...)



    No caso ora examinado, a abordagem policial que ensejou a prisão e posterior condenação do paciente ocorreu da seguinte forma, segundo trecho do acórdão impugnado que abaixo transcrevo (e-STJ fls. 76-79):



"Consta dos autos que policiais civis foram averiguar denúncia sobre tráfico, no sentido de que o acusado estaria vendendo drogas, com indicação do endereço. Na denúncia constaria que o acusado saía para vender drogas em uma bicicleta e retornava, além de vender os entorpecentes na própria casa. Os policiais observaram a chegada do acusado em casa e fizeram uma campana no local e o abordaram quando este saía de casa. Em revista pessoal, encontraram uma pequena quantidade de drogas e o restante da droga teria sido encontrada escondida no quintal da casa. 



Não merece acolhimento a preliminar de nulidade na colheita de provas, sob a alegação de ilicitude na revista pessoal. 



Inexiste nulidade quanto ao fato de a diligência ter se iniciado por denúncia anônima e na busca pessoal decorrente desta denúncia. Segundo consta dos autos, a denúncia indicava, de forma específica, o endereço onde os fatos ocorriam e a forma com que o acusado praticava o tráfico, seja levando drogas em uma bicicleta ou vendendo na própria casa, o que possibilitou sua individualização, restando claramente demonstrada a existência de fundada suspeita a justificar a abordagem e a realização da busca pessoal. 



(...) 



Da mesma forma, não há que se falar em violação de domicílio. 



Os policiais afirmaram que, ao ser abordado, o acusado teria dito, inicialmente, que era usuário e que permitiu o ingresso na casa para a realização de buscas. 



Ainda que assim não o fosse, as drogas encontradas em seu poder corroboraram as informações colhidas na denúncia, de que o acusado guardaria drogas na residência para vender no local ou para levar o material entorpecente para algum comprador, havendo, portanto, justo motivo para o ingresso na casa. 



Por sua vez, ao ser ouvido em sede policial (doc. 000013), o acusado confirmou, expressamente, ter franqueado as buscas em sua residência, razão pela qual não há que se falar em violação de domicílio."



    Nessas circunstâncias, a abordagem policial revela-se ilegítima, por inobservância dos parâmetros de legalidade estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça para legitimar diligências de busca pessoal, haja vista que "não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022).



    Em relação à afirmação dos agentes policiais de que o paciente teria autorizado a sua entrada no imóvel para fins de busca domiciliar, esta Corte possui precedentes no sentido de que "as regras de experiência e o senso comum, somadas às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes castrenses de que o paciente teria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu próprio domicílio, franqueando àqueles a apreensão de drogas e, consequentemente, a formação de prova incriminatória em seu desfavor" (HC n. 598.051/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 15/03/2021). De fato, não é crível que o paciente tenha voluntariamente franqueado o ingresso dos policiais em sua residência, produzindo provas contra si mesmo.



    (...)



    Sendo assim, uma vez reconhecida a nulidade da busca pessoal e do posterior ingresso dos policiais na residência do paciente sem mandado judicial, o que torna ilícitas as provas colhidas a partir dessa diligência ilegal (art. 157 do CPP), é de rigor a absolvição do acusado. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus mas concedo a ordem de ofício para reconhecer a nulidade da busca pessoal e do posterior ingresso dos policiais na residência do acusado sem mandado judicial, e consequentemente a ilicitude das provas colhidas a partir dessa diligência ilegal (art. 157 do CPP), absolvendo o paciente DANIEL CARDOSO DA COSTA com fulcro no art. 386, II, do Código de Processo Penal.”



    A Corte local, por seu turno, em sede de apelação, afastou a preliminar de nulidade da busca domiciliar e decidiu, por unanimidade, pelo desprovimento do recurso defensivo, mantida a sentença condenatória em desfavor de Daniel Cardoso da Costa na sanção do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, in verbis (Doc. 11): 



“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, DA LEI N. 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 



RECURSO DEFENSIVO ARGUINDO PRELIMINARES DE NULIDADE POR ILICITUDE DA PROVA, COLHIDA MEDIANTE BUSCA PESSOAL COM AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA E POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NO MÉRITO, PUGNA PELA ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA, COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DESCRITO NO ART. 28, DA LEI N. 11.343/06. 



Policiais civis foram averiguar denúncia sobre tráfico, no sentido de que o acusado estaria vendendo drogas, com indicação do endereço e que o acusado saía para vender drogas em uma bicicleta e também vendia os entorpecentes na própria casa. Os policiais fizeram uma campana no local e abordaram o acusado quando saía de casa. Em revista pessoal, encontraram uma pequena quantidade de drogas e o restante da droga foi encontrada escondida no quintal da casa. 



Nulidade na busca pessoal. Não ocorrência. Denúncia que indicava, de forma específica, o endereço onde os fatos ocorriam e a forma com que o acusado praticava o tráfico, o que possibilitou sua individualização, restando claramente demonstrada a existência de fundada suspeita a justificar a abordagem e a realização da busca pessoal.



Violação de domicílio. Provas constantes dos autos demonstrando que o apelante permitiu a entrada dos policiais na residência. Ademais, as drogas encontradas em seu poder corroboraram as informações colhidas na denúncia, havendo, portanto, justo motivo para o ingresso na casa. Inexistência de violação de domicílio ou de obtenção da prova por me ios ilícitos. 



Autoria e materialidade do crime de tráfico devidamente comprovadas pela prova oral produzida, com o harmônico e consistente relato dos policiais que efetuaram a prisão do acusado, mostrando-se aptos a embasar o decreto condenatório, bem como pelo laudo de exame de entorpecente, sendo incabível o acolhimento da pretensão absolutória. 



Quantidade, variedade, forma de acondicionamento – em embalagens individuais para consumo e com inscrições da facção criminosa que domina a localidade - e local onde a droga estava escondida, são elementos que evidenciam que a droga era destinada à venda, inviabilizando a desclassificação da conduta para o crime descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/06. Desprovimento do recurso defensivo. Unânime.”



    Por relevante, transcrevo os fundamentos do TJRJ quanto à alegada nulidade da busca pessoal e da violação ao domicílio (Doc. 11): 



    “(...)



    Não merece acolhimento a preliminar de nulidade na colheita de provas, sob a alegação de ilicitude na revista pessoal. 



    Inexiste nulidade quanto ao fato de a diligência ter se iniciado por denúncia anônima e na busca pessoal decorrente desta denúncia. Segundo consta dos autos, a denúncia indicava, de forma específica, o endereço onde os fatos ocorriam e a forma com que o acusado praticava o tráfico, seja levando drogas em uma bicicleta ou vendendo na própria casa, o que possibilitou sua individualização, restando claramente demonstrada a existência de fundada suspeita a justificar a abordagem e a realização da busca pessoal.



    (...)



    Da mesma forma, não há que se falar em violação de domicílio. 



    Os policiais afirmaram que, ao ser abordado, o acusado teria dito, inicialmente, que era usuário e que permitiu o ingresso na casa para a realização de buscas. 



    Ainda que assim não o fosse, as drogas encontradas em seu poder corroboraram as informações colhidas na denúncia, de que o acusado guardaria drogas na residência para vender no local ou para levar o material entorpecente para algum comprador, havendo, portanto, justo motivo para o ingresso na casa. 



    Por sua vez, ao ser ouvido em sede policial (doc. 000013), o acusado confirmou, expressamente, ter franqueado as buscas em sua residência, razão pela qual não há que se falar em violação de domicílio.



    (...)”



    Apontado, ainda, pelo Juízo de primeiro grau na sentença condenatória que (Doc. 8), “não há em que se falar em ilegalidade dos agentes policiais nas diligências que culminaram na apreensão de entorpecentes e consequente prisão do acusado. Os policiais relataram que receberam informações de que o réu estaria traficando droga e que a denúncia informava o endereço; se dirigiram para o local onde puseram-se a observar. Viram o momento em que o acusado saiu da casa e, quando o mesmo retornava, os agentes realizaram a abordagem, instante em que foi encontrada certa quantidade de drogas em seu poder. O acusado autorizou a entrada dos policiais em sua casa, onde foram encontrados mais entorpecentes em meio a entulhos e telhas. Diante da constatação, os agentes conduziram ao acusado preso à delegacia. Note-se que a companheira do acusado acompanhou a diligência policial, bem como o transporte do mesmo até a delegacia”.



    Vê-se portanto, que a Corte Estadual afastou a preliminar da nulidade da busca domiciliar e manteve a decisão condenatória ao entender que, no caso em análise, restou comprovada a existência de fundadas razões (justa causa) que justificassem a realização da busca domiciliar. Isso porque, os policiais receberam informação de que um indivíduo estaria vendendo droga em uma bicicleta, mas também em sua residência. Ato contínuo, se deslocaram até o local e fizeram uma campana para abordar o indivíduo no momento em que ele fosse sair de casa. Na oportunidade, foram apreendidas 49g de maconha, distribuída em 29 embalagens plásticas, além de 5g de cocaína, distribuída em 5 embalagens. 



    Ao ser interrogado, o policial Marcel de Gusmão Delfino afirmou que o recorrido franqueou a entrada em sua residência aos policiais, e que “ele assumiu que a droga era dele para fins de venda e a companheira não tinha participação; que ela o acompanhou até a delegacia; que em momento algum ele negou, assumindo a propriedade da droga e que esta era para venda; que o acusado buscava a droga em uma comunidade e revendia no local; eu o acusado vendia a droga em uma praça, mas havia alguns clientes que iam na porta de sua casa comprar a droga, o que pode ter incomodado algum vizinho que denunciou.”. Na mesma linha, o policial Rômulo de Sousa Colônia confirmou a declaração ao consignar que “o acusado confessou a prática do tráfico, que a droga era para revenda”. 



    Além disso, consta nos autos que, ao ser ouvido em sede policial, o recorrido confirmou, expressamente, ter franqueado a busca em sua residência, de modo que não há que se falar em ilegalidade, tampouco em violação à qualquer direito fundamental. Assim, a situação de flagrante foi caracterizada, permitindo a relativização da regra constitucional, razão pela qual se verifica divergência entre o acórdão recorrido e a tese firmada no referido Tema 280. 



    Nesse contexto, inexistindo prova em contrário, a palavra dos policiais é dotada de fé pública e presumidamente legítima, de forma que não subsistem razões para descredibilizar as declarações prestadas no caso em análise. Isso porque, os policiais foram coerentes e coesos ao relatarem a forma como se deu a abordagem do recorrido e a entrada em seu domicílio, não havendo elemento capaz de desqualificar os relatos. 



    Nessas circunstâncias, o Plenário do STF, em precedentes, já reconheceu a possibilidade da realização da diligência policial em contexto análogo, com base em elementos objetivos que corroboram a suspeita. Precedentes.



    Consoante destacado pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, DJe 06-03-2025, “O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes”.  



    Registro que esse entendimento foi recentemente reafirmado pelo Plenário desta Corte, que, julgou procedentes os Embargos de Divergência no RE 1.472.570-AgR-segundo-EDv, reconhecendo a licitude da atuação policial tanto na abordagem pessoal quanto no subsequente ingresso no domicílio do réu, por terem sido realizados em conformidade com o entendimento firmado por esta Suprema Corte no Tema 280 da Repercussão Geral. Transcrevo a ementa:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Divergência opostos pelo Ministério Público contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE, apontando como paradigma o RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024, da Primeira Turma, no qual o recurso ministerial foi provido, sendo reconhecida a licitude das provas decorrentes do ingresso domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas suspeitas para a busca pessoal e de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 7. O recebimento de denúncia anônima pelos guardas municipais, noticiando que o recorrido transportava drogas de uma residência até uma “biqueira” e “trajava camiseta cor de rosa e bermuda branca, bem como conduzia uma motocicleta, placa EOG6491”, além da fuga do réu ao avistar a guarnição, momento em que dispensou duas sacolas plásticas na qual carregava “dois kits contendo 28 porções da maconha cada”, evidenciam a existência de justa causa para a abordagem pessoal. 8. O fato de o réu afirmar que guardava mais entorpecentes em sua casa evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão “290 (duzentos e noventa) porções de maconha, pesando 340,8g, 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína, com peso líquido de 15,8g, e 25 (vinte e cinco) pedras de ‘crack’, totalizando 7,9g.” 9. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 10. Embargos de Divergência procedentes. Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.”



    (RE 1472570 AgR-segundo-EDv, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2025, DJe 13-03-2025)



    No mesmo sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS FORMAIS DE SUA UTILIZAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA QUE SE FIRMOU NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO (RISTF, ART. 332). TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu os embargos de divergência, sob o argumento da ausência de dissenso jurisprudencial. II. Questão em discussão 2. Ausência de demonstração da existência de divergência jurisprudencial no Supremo Tribunal Federal, sobre o tema em análise. III. Razões de decidir 3. O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 4. Os embargos de divergência são inadmissíveis, se a jurisprudência firmada pelo Plenário ou por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no mesmo sentido resultante do acórdão embargado (art. 332, RISTF). 5. Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal; não constituem instrumento de mero reexame da decisão anterior. IV. Dispositivo e tese 6. Ausentes os pressupostos de embargabilidade, nega-se provimento ao agravo regimental, com determinação da certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e a imediata baixa dos autos à origem. Dispositivo relevante citado: RISTF, art. 332.”



    (ARE 1493264 AgR-ED-EDv-AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Tribunal Pleno, DJe 10-03-2025)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA ILICITUDE DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. ACÓRDÃO DA CORTE PAULISTA EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. [...] 3. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 4. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Precedentes. 5. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 6. Agravo interno desprovido.” (HC 229908 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 09.11.2023)



    Ademais, ressalto que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023).



    Por fim, destaco que a função do policiamento ostensivo, de caráter preventivo, como é o caso dos autos, constitui-se em modo de efetivação do direito fundamental à segurança e, como tal, função afeta ao âmbito de atuação da Administração Pública, por isso devendo ser compreendida à luz do princípio da eficiência.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (HC 861.081/RJ) e restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro nos autos nº 0094117-43.2021.8.19.0001 (Doc. 11, ID: 0a7ec0ca).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente